Tribunal: TJDFT
Processo: 0006577-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006577-16.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDECI SILVA DE SOUSA, VALDEMAR SILVA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 6° e 371, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação dos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Acrescenta que recolheu o preparo em dobro, de modo que não cabe a extinção do processo sem resolução de mérito. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. Em contrarrazões, a parte recorrida Dall Turismo LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6° e 371, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58370869): “(...) Ao contrário do que sustenta o suplicante, este apresentou comprovante de preparo que não correspondia à guia de recolhimento juntada, razão pela qual lhe foi facultada a regularização do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 50582846). Intimado, o suplicante juntou a guia e o comprovante de pagamento do preparo, na forma simples (ID’s 51046662 e 51046663). Assim, não foi cumprida a exigência legal, pois segundo a nova sistemática processual, não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas seria necessário o seu pagamento em dobro.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021